Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733075-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSA MARIA DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSA MARIA DE MELO em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Aduz a agravante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que o magistrado não analisou as questões de ordem pública suscitadas na exceção de pré-executividade e manteve a penhora efetuada sobre valores que recebe a título de aposentadoria. Defende que o referido cumprimento de sentença encontra-se fulminado pela prescrição, tendo em vista que houve a determinação de emenda à inicial, a qual não foi atendida pela parte, originando o arquivamento da demanda. Assevera que deve ser aplicado ao caso o teor da Súmula 150/STF, extinguindo-se o cumprimento pelo advento da prejudicial de mérito. Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito a confirmação da medida liminar, com a subsequente extinção da pretensão executiva. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, deve ser assinalado que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante deve ser indeferido, tendo em vista que a parte promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 62702654 e ID 62702655), ato incompatível com o requerimento formulado. Nesse sentido, é a jurisprudência: “APELAÇÕES CÍVEIS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE AFIRMADA PELA MAGISTRADA EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 6o, CF. AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROVA REGULARMENTE COLHIDA EM HÍGIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Evidente a falta do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada nesta apelação. Apelação da ré parcialmente conhecida. (...) (Acórdão 1806717, 07084462720208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento voluntário do preparo recursal conflita com o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita e implica a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira da parte. (...) (Acórdão 1807060, 07026742020238070005, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. In casu, entendo que as razões apresentadas pela agravante se revestem dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo postulado. Na origem, o agravado deu início, em 20/12/2018, ao cumprimento de sentença da ação monitória que condenou a agravante ao pagamento da quantia de R$ 313.404,82 (trezentos e treze mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) (ID 27154383 dos autos de referência). Por decisão (ID 27571625), o magistrado determinou a emenda da inicial do cumprimento de sentença, segundo a transcrição que se segue: “Emende-se o pedido de cumprimento de sentença para: - informar o endereço atualizado do executado Eduardo Bezerra Borges e da executada Elsa Maria de Melo uma vez que o endereço no qual foram citados na ação de conhecimento (ID 271544100) difere daquele informado na petição inicial de cumprimento de sentença (ID 27154383) ; - incluir o número de inscrição das partes exequente e executado, no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou, se for o caso, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ambos da Secretaria da Receita Federal do Brasil; - informar o índice de correção monetária/juros, bem como o termo final de cada um. - corrigir do valor da causa, o qual deverá equivaler ao valor da execução, bem como para recolher as custas complementares. Instrua-se o pedido com cópia digitalizada dos seguintes documentos: - petição inicial da fase de conhecimento; - AR de citação ou certidão de citação lavrada pelo oficial de justiça da executada BM Transporte e Locação e Equipamentos LTDA ME Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I.” Não obstante a determinação do juízo, o agravado permaneceu inerte, o que originou novo pronunciamento judicial, na data de 21/02/2019, determinando o arquivamento do feito (ID 29310778). Ocorre que, em 15/01/2024, o banco agravado apresentou nova petição requerendo o cumprimento de sentença (ID 183616444), o qual foi recebido pelo juízo, ao tempo em que determinou a intimação pessoal da agravante (ID 186564125). Outrossim, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, suscitando, entre outras matérias, a prejudicial de mérito consistente na prescrição da execução, o que foi rejeitado pela decisão ora agravada (ID 203333481). Pois bem. Com o fim do regime que separava o processo de conhecimento do de execução, eliminou-se a necessidade de propositura de ação diversa para esta última. A partir de então, o processo de conhecimento não mais atinge seu ápice com a sentença condenatória, e sim com a prestação concreta da tutela do direito almejado, pois desde o ajuizamento o autor da chamada “ação condenatória” visa o adimplemento da obrigação ou do bem da vida, por meio de uma tutela jurisdicional efetiva. Assim, transitada em julgado, o credor poderá requerer o cumprimento da sentença condenatória por meio de simples petição nos próprios autos do processo de conhecimento acompanhada do demonstrativo de cálculo atualizado da dívida, sujeitando-se à prescrição intercorrente por inação no curso do processo. Acerca da prescrição intercorrente dispõe o art. 206-A do Código Civil: “Art. 206-A.: A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.” Outrossim, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, a prescrição quinquenal atinge todas as dívidas oriundas de instrumento público ou particular, observando-se a intenção do legislador em harmonizar o prazo de 5 anos para toda e qualquer cobrança de dívida, tal como já ocorre em matéria tributária, administrativa, trabalhista e consumerista. Ressai dos documentos acostados que a dívida reivindicada decorre de contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex”, no valor histórico de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), celebrado em 08/10/2013, e que foi objeto de cobrança da ação monitória n. 2017.01.1.017754-6 (ID 183618648). Trata-se, pois, de dívida líquida constante de instrumento particular perfeitamente consentânea ao prazo quinquenal de prescrição descrito no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Por conseguinte, no caso vertente, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão de 5 anos, observado o disposto no art. 921 do CPC. Nesse sentido, considerando que o Juízo a quo ordenou o arquivamento do feito, em detrimento do indeferimento da inicial, conforme a determinação constante da decisão de ID 27571625, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente deve ser a data do trânsito em julgado da ação monitória originária, ou seja, o dia 11/06/2018 (ID 27154404). Considerando que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, tem-se que a pretensão executiva está fulminada desde 10/06/2023. Destarte, diante da presença do fumus bonis iuris, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator